Tribunal: TCU
Processo: 023.678/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade Federal de Sergipe. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antônio Edilson do Nascimento (58715/2018, peça 3), negando seu registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Sergipe que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques do interessado, a parcela referente ao percentual de 3,17% decorrente da aplicação equivocada dos artigos 28 e 29 da Lei 8.880/1994, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.